Tribunal: TJBA
Processo: 8070186-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070186-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIR DE SANTANA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA COM ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou, de ofício, a incompetência do juízo, determinando a redistribuição da demanda para uma das Varas Cíveis. A ação originária foi ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, diante de descontos considerados indevidos em seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. Discute-se a natureza jurídica da relação entre a autora e a associação ré, em especial quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à competência das Varas de Relações de Consumo para o processamento da demanda. III. Razões de decidir 3. A associação presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. 4. A autora, destinatária final dos serviços, enquadra-se como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. 5. Não há comprovação da existência de vínculo associativo entre as partes, o que justifica a aplicação da legislação consumerista e a fixação da competência da Vara de Relações de Consumo. 6. Jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a ausência de prova de filiação torna aplicável o Código de Defesa do Consumidor e atrai a competência das Varas Especializadas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para determinar a tramitação do feito perante uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de vínculo associativo entre aposentado e associação autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nessas hipóteses, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.268308-4/001; Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000586-12.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante Valdir de Santana e agravada( ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA - ABENPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.